Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-93.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TEMA 882, STJ. TEMA 492, STF. DISTINGUISHING. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DEVIDA. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. 1. Inexistente omissão no acórdão impugnado, que analisou de forma clara e coerente os fundamentos trazidos no recurso de apelação, concluindo que a controvérsia analisada nos precedentes qualificados é distinta daquela do caso em análise.
1. 2. A controvérsia analisada nos temas é relativa à legalidade de cobrança, efetivada por entidade associativa, de taxas de manutenção e conservação em loteamento imobiliário urbano. Não diz respeito, portanto, à situação concreta em que rateados os custos voltados à infra estrutura mínima da região, implantada e sustentada pelos próprios adquirentes.
1.3. Realizada a distinção para não aplicação dos precedentes apontados, não há que se falar em omissão.
2. Incabível o reexame da contenda na estreita via dos embargos de declaração. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.